Tribunal: TJDFT
Processo: 0753715-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753715-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCUS ROGER DIAMANTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Tráfico de drogas: crime equiparado a hediondo. Alterações na LEP pela L. 13.964/19. Progressão de regime. 1 - A natureza de crime equiparado a hediondo do tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/06) decorre do que dispõem os arts. 5o, XLIII, da CF, e 2o, caput, da L. 8.072/90. 2 - Para crimes equiparados a hediondo incidem as novas disposições do art. 112, V a VIII, da LEP (conforme L. 13.964/19) para fins de progressão de regime, que mantiveram os mesmos percentuais do revogado § 2o do art. 2o da L. 8.072/90. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 2o, § 2o, ambos da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) e 112 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), requerendo o afastamento da natureza de crime equiparado a hediondo do tráfico de drogas, para que sejam aplicadas as frações de progressão de regime previstas para os crimes comuns. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 1o e 2o, § 2o, ambos da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) e 112 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), porque o entendimento da turma julgadora, sobre o crime de tráfico de drogas ser equiparado a hediondo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a revogação do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal” (AgRg no HC n. 786.726/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2486304, pelo RELATOR(A) Ministro MESSOD AZULAY NETO, DATA DA PUBLICAÇÃO 23/4/2024. Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020